Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. REPARAÇÃO IN NATURA. POSSIBILIDADE.
1. Inadmissível o recurso interposto pela parte ré, eis que intempestivo.
2. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique na invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
3. Para a valoração dos danos morais, devem ser observados em relação ao autor do ato danoso, sua capacidade econômica, bem como o grau de sua culpabilidade, além da potencialidade danosa do ato e a condição socioeconômica do ofendido.
4. Caso em que a requerida reside na Suécia e afirma possuir condição social privilegiada e, por meio de suas redes sociais, passou a perseguir o autor, insuflando outras pessoas contra ele, imputando-lhe fatos de certa gravidade.
5. Verificado que as ofensas teriam sido feitas de forma deliberada e com o intuito de atingir a honra e perseguir a parte adversa, o valor referente aos danos morais deve ser fixado observando-se, inclusive, o caráter pedagógico, visando coibir que situações semelhantes ocorram no futuro.
6. Os fatos narrados não devem ser analisados de forma dissociada, fixando-se um valor para cada postagem, posto que, no caso em comento, verificou-se que o dano moral decorreu em parte da perseguição realizada pela requerida em desfavor do autor, o qual foi mencionado em postagens sucessivas desabonadoras de sua conduta.
7. Sendo a sentença seria citra petita, eis que parte dos pedidos do autor não foi analisada e, havendo a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC, deve ser julgado o mérito da pretensão não apreciada pelo juízo de origem.
8. Consoante o enunciado no 589 da VII Jornada de Direito Civil, no caso de dano extrapatrimonial, é admitida a reparação in natura, possibilitada por meio de retratação pública ou outro meio.
9. Se o dano moral foi perpetrado pelas redes sociais da requerida, tendo como destinatários seus seguidores, para a reparação integral dos danos, deve ser o mesmo público atingido, fazendo-se, pois, necessária a determinação de publicação da sentença em suas redes sociais.
10. Na hipótese de ter a autora excluído suas redes sociais, é possível determinar a reativação destas para o cumprimento da obrigação de reparação do dano, visto que a efetiva reparação deve perpassar pelos mesmos meios nos quais a ofensa foi efetivada.
11. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida.